Tribunal: STF
Processo: Rcl 64726
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cavalcante Ramos Advogados alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no processo n. 0000169-78.2020.5.05.0015, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre o reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    O reclamante aduz que, na hipótese, a ora beneficiária fazia parte do seu quadro societário de advogados. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a associação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    De início é de bom alvitre destacar que dos elementos probatórios colhidos nos autos, seja pelo interrogatório do Reclamante e dos demais Reclamados, seja pelos depoimentos da testemunha ouvida, além da prova documental acostada, não resta dúvida, com todas vênias do ilustre Relator, que o decisum deve ser mantido. 



    Com efeito, o contrato de trabalho é um contrato realidade, de modo que, diferentemente do ilustre Relator, penso que o contrato formal indicando a condição de associada da Recorrente, por si, não é apto a demonstrar situação jurídica diversa daquela efetivamente experimentada e comprovada pela Recorrida. 



    Ora, como bem pontuou o juízo a quo, a testemunha ouvida a rogo da Reclamante e os e-mails enviados para os advogados, inclusive a Reclamante, demonstram que ordens eram transmitidas quotidianamente, além da cobrança de metas, o que não se coaduna com o trabalho autônomo ou de um "associado", que tenha autonomia.



    Os modelos das peças processuais deveriam seguir o script prédeterminado e até o horário de encerramento do expediente era controlado, como se infere do ID db31636. 



    Se não bastasse, observa-se do ID. abb00cb, cobrança direta à Reclamante acerca de sua produtividade. A propósito, veja o e-mail:



    [...]



    Assim, peço mais uma vez vênias para divergir dos fundamentos adotados para modificação do decisum primeiro, pois a mera formalidade não se sobrepõe à realidade fática, inclusive pela ausência de prova do Recorrente capaz de infirmar o liame empregatício. 



    Pelas razões acima, no ponto, nego provimento ao recurso do Reclamado para manter a sentença que reconheceu o vínculo empregatício. 



    Observo que não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente